Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706583-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS AGRAVADO: JOHN EDWARD HAJJAR, VANESSA SKAF HAJJAR, STEPHANIE O HANNA EDWARD HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, HANNA JOHN EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos no ID 45091379, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 28 de março de 2023 11:43:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador